Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. ART. 492, CPC. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. ART. 1.013, §3o, INCISO II, DO CPC. IMEDIATO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES.
1. Conforme o princípio da congruência ou adstrição, insculpido no art. 492, do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
2. In casu, a autora informou a implementação, em abril do corrente ano, da terceira parcela do reajuste previsto na Lei no 5.190/2013 e formulou pedido inicial voltado à cobrança “das parcelas em atraso, nos termos fixados na Lei 5.190/2013, referente aos meses de setembro/2015 a abril de 2022 (excluindo o período da prescrição quinquenal), incluindo reflexos no 13o salário e adicional de férias.”
3. Verificando-se que o juiz julgou liminarmente improcedente a ação, com fulcro no art. 332, inc. II, do CPC, e com base no Tema 864 da Repercussão Geral do STF (RE 905357/RR), a partir da ótica da ausência de direito à implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei no 5.190/2013, que se daria em setembro de 2015, resta caracterizado o julgamento extra petita.
4. Inviável a aplicação do art. 1.013, §3o, inc. II, do CPC, por ter a sentença hostilizada sido proferida liminarmente, não tendo o réu apelado sequer apresentado contestação, não estando o feito em condições de imediato julgamento.
5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de julgamento extra petita acolhida.